Tribunal: TJES
Processo: 5006735-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL GIESTAS FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que a recorrente lhe oferece serviços de Vivo Fibra – 200 Mbps de Internet residencial/fibra ótica e Vivo pós 20 GB/linha de celular. Alega ainda que no dia 03/02/2024, um ônibus de dois andares passou pela Av. Castelo Branco e derrubou os fios que levavam a internet até sua casa. O autor discorre que contatou a recorrente, por diversas vezes, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito.

Por outro lado, a recorrente afirma que a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, apenas afirmações genéricas e sem respaldo probatório.

A r. Sentença (ID
12341689
), integrada por embargos de declaração (ID 12341705) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, bem como para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$101,01 (cento e um reais e um centavo), a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. ”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 12341693), pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que o Recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente porque o recorrido acostou à inicial protocolos de ligações – id 39025670, a fim de tentar resolver a questão de forma administrativa, não tendo a recorrente acostado nenhuma gravação desses protocolos, visto afirmar que são inexistentes, porém verifica-se que tais números foram recebidos pelo autor através de SMS.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
segundo o qual o incidente narrado pelo recorrido, no qual um veículo de dois andares arrebentou os cabos na localidade, é decorrente do risco do negócio e não é de se esperar que o consumidor fique por vários dias sem acesso ao serviço contratado.

Tem-se, portanto, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a falha dos serviços contratados.

Em relação aos supostos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o Recorrido foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)